Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-37.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Trata-se de ação ajuizada com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, sob o regime de multipropriedade, baseado no interesse da parte autora.
3. Recurso inominado (ID 40728495) interposto pela ré contra a sentença que (i) declarou rescindido o contrato firmado entre as partes de compra e venda da unidade imobiliária; (ii) condenou a ré na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realização de cobrança de valores referentes ao contrato; (iii) condenou a ré na obrigação de restituir à autora a importância de R$ 16.837,16, referentes aos pagamentos realizados até a formalização do pedido de distrato.
4. Nas razões recursais, requer a aplicação da Lei no 13.786/18. Alega que a rescisão é injustificada e foi solicitada pela autora, motivo pelo qual, nos termos do contrato, deve se sujeitar a retenção de parte do preço do imóvel efetivamente pago e da taxa de corretagem. Pleiteia, ainda, que os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, assim, as regras e princípios decorrentes do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Imperiosa a relativização do Princípio do Pacta Sunt Servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
7. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 51, inciso IV, disciplina que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
8. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença.
9. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito.
10. Irretocável a sentença que reduz a penalidade para 10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado, principalmente porque o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
11. Em caso de rescisão, é inviável a exclusão de qualquer parcela que compôs o preço total do negócio outrora firmado, em observância ao Princípio da Não Contradição, ou seja, não pode a ré pretender que a comissão de corretagem seja parte integrante do valor total do negócio, passível de cobrança do comprador e, simultaneamente, parte estranha ao negócio e insuscetível de devolução em caso de distrato.
12. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorrer a pedido ou por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). Assim, apenas os juros moratórios do valor a ser restituído em decorrência da rescisão contratual é que incidem a partir do trânsito em julgado.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros moratórios sejam contados a partir do trânsito em julgado.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu em parte.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.